Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de reconhecimento da nulidade do processo administrativo em que o Distrito Federal está pedindo o ressarcimento de R$ 31.982,87, recebidos pela autora a título de acerto de férias, 13o salário e licença-prêmio assiduidade – LPA, recebidos entre 2006 e 2021.
2. O Distrito Federal não juntou o processo de aposentadoria da autora e se limitou a alegar que as quantias pagas indevidamente devem ser restituídas ainda que tenham sido recebidas de boa fé.
3. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
5. Na hipótese, conforme consignado, as verbas retroagem a 2006 e nada indica que a autora tivesse condição de aferir-lhes a ilegitimidade.
6. Esse cenário é insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e inviabiliza a repetição do indébito em plena aplicação do Tema 1009 do STJ.
7. Recurso conhecido. Prejudicial rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.